Tribunal: STF
Processo: RE 214788
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUT
ÁRIA.
 C.F., art. 150, VI, c.
        I. - Entidade previdência privada: gratuidade: gozo da
 imunidade tributária, C.F., art.
150, VI, c, a partir do momento em que a entidade, ora embargante,
 assumiu a totalidade
do custeio do Plano de Benefícios.
       II. Embargos de declaração acolhidos, parcialmente.